Tribunal: TJBA
Processo: 8001618-49.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001618-49.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANDERSON REBOUCAS DOS SANTOS Advogado(s): ROSALVO TEIXEIRA DE NOVAIS NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL E POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADAS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SUBTRAÇÃO DE BENS DE TRÊS VÍTIMAS DISTINTAS EM AÇÃO ÚNICA. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Anderson Rebouças dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da comarca de Salvador/BA, que o condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 dias-multa, pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, c/c art. 70, caput, ambos do Código Penal), em concurso formal. Consta dos autos que, em 06 de dezembro de 2024, por volta das 16h, o réu abordou duas jovens na Lagoa dos Pássaros, bairro do Stiep, utilizando simulacro de arma de fogo, e subtraiu de três vítimas — Alana, Laryssa e Liz — quatro aparelhos celulares e uma caixa de som JBL. Após a ação, ameaçou as vítimas para que permanecessem sentadas, alegando que um comparsa passaria para vigiá-las. A fuga foi frustrada por agentes da Guarda Municipal, que localizaram o réu com os bens subtraídos, reconhecidos pelas vítimas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de reconhecimento formal nos moldes do art. 226 do CPP invalida a condenação, bem como se o reconhecimento judicial é suficiente para embasar a condenação; (ii) analisar se há nulidade decorrente de eventual quebra da cadeia de custódia dos objetos apreendidos; (iii) verificar se a prova produzida é suficientemente robusta para sustentar a condenação, afastando a tese de fragilidade probatória; (iv) avaliar a correção da fração de exasperação da pena imposta em razão do concurso formal de crimes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de reconhecimento pessoal formal na fase inquisitorial não acarreta nulidade da condenação, já que o reconhecimento ocorreu na via judicial. E além disso, a autoria delitiva foi comprovada por outros elementos de prova consistentes, produzidos sob contraditório, como os depoimentos detalhados e harmônicos das vítimas e dos guardas municipais que prenderam o acusado em flagrante. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite inclusive a validade do reconhecimento informal quando corroborado por outros meios probatórios idôneos, não sendo exigido o cumprimento estrito do art. 226 do CPP, quando a condenação não se funda exclusivamente nesse ato. 5. A alegação de quebra da cadeia de custódia dos objetos apreendidos é genérica e carece de comprovação concreta, não havendo nos autos indícios de adulteração, substituição ou manuseio indevido que comprometa a integridade da prova. 6. O conjunto probatório é robusto: o réu foi detido em posse dos bens das vítimas momentos após o crime; a apreensão dos objetos foi documentada; as vítimas narraram com clareza e segurança a dinâmica do crime; e os guardas municipais descreveram a abordagem e prisão com coerência. 7. A palavra das vítimas, especialmente em crimes patrimoniais cometidos sob ameaça, assume especial relevância probatória, quando coerente e respaldada por outros elementos dos autos, conforme orientação consolidada do STJ. 8. A dosimetria da pena foi parcialmente revista, pois, embora correta a aplicação do concurso formal próprio entre os três roubos, a fração de aumento da pena foi reduzida para 1/5, em observância ao princípio da proporcionalidade e à jurisprudência dominante, diante da ausência de fundamentação específica que justificasse exasperação superior. 9. A pena privativa de liberdade foi readequada para 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, com manutenção do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do CP, pois o novo quantum supera o limite de 4 anos. 10. A pena de multa foi mantida em 10 dias-multa, por ausência de recurso ministerial e em respeito ao princípio da vedação à reformatio in pejus. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “A ausência de reconhecimento pessoal formal nos termos do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando a autoria está comprovada por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório.” “A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de violação ou prejuízo à defesa, não se presumindo a nulidade da prova.” “Em hipóteses de concurso formal próprio envolvendo três vítimas em contexto único de ação, a fração de aumento da pena deve observar o critério da proporcionalidade, sendo adequada sua fixação em 1/5 quando ausente fundamentação específica para fração diversa.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 49, 59, 70, 157 e 33, § 2º, "b"; CPP, arts. 226, 617 e 158-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 741.046/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 20.03.2023, DJe 27.03.2023; STJ, AgRg no HC 905.928/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 18.06.2024, DJe 25.06.2024; STJ, AgRg no HC 858.508/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 10.06.2024, DJe 13.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.654.780/MA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 27.08.2024, DJe 03.09.2024. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n° 8001618-49.2025.8.05.0001, tendo como apelante ANDERSON REBOUÇAS DOS SANTOS, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES DE NULIDADE e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do apelante, a fim de que seja aplicada a fração de aumento referente ao concurso formal em 1/5, reduzindo a pena definitiva para 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74